Tribunal: TJDFT
Processo: 0718551-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Processo : 0718551-20.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão[1] que deferiu, na origem, tutela de urgência para reduzir, em 50%, o valor do aluguel de imóvel, objeto de contrato de locação havido entre as partes, com fundamento no disposto no art. 317 do CC, haja vista os efeitos da pandemia do coronavírus - COVID-19, e as publicações dos Decretos Distritais que suspenderam as atividades comerciais, temporariamente. No particular, a agravante, locadora da sala comercial localizada no SRTVS, Quadra 701, Bloco 01, sala 717, Brasília/DF, ajustou com a locatária, ora agravada, o aluguel do imóvel pelo preço mensal de R$ 3.315,69, conforme documento anexado[2] na origem. Aduz que, nada obstante os Decretos governamentais de suspensão, a agravada permaneceu no exercício das atividades comerciais, de modo que não há falar-se em queda de receita, mas pretensa redução dos custos operacionais, valendo-se, dos alegados efeitos da pandemia. Colaciona cópias de telas e defende a prevalência das cláusulas contratuais livremente pactuadas, consoante regra do art. 421 e art. 422, ambos do CPC, ponderando, além disso, que no Distrito Federal vem sendo retiradas, gradualmente, as restrições de circulação de pessoas, ao passo que também vem sendo retomadas as atividades comerciais. Salienta a ausência de nexo de causalidade entre a pandemia e a queda da receita comercial da agravada, de maneira os balancetes comerciais apresentados dizem respeito a documento produzido unilateralmente e não foram submetidos a necessária perícia. Alegando perigo de dano irreparável, requer a agravante, com fulcro no disposto no art. 1.019, inc. I, do CPC, a atribuição do efeito suspensivo ao agravo de instrumento e ao final a desconstituição do ato decisório impugnado para a retomada do preço do aluguel nos termos contratados. Decido. Recebo o agravo de instrumento, haja vista a interposição do recurso contra decisão interlocutória que deferiu tutela provisória, consoante regra do art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Entretanto, a hipótese não sugere, prima facie a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, nos moldes delineados e autorizados pelo art. 995, parágrafo único, do CPC. Isso porque não verifico o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. Com efeito, sem sequer demonstrar, a agravante limita-se na alegação de perigo de dano irreparável porque deixará de receber receitas financeiras importantes para o seu funcionamento e equilíbrio econômico. De outro lado, sem embargo de melhor análise das razões sustentadas pela agravante, o que deixo para o momento oportuno, haveria dano inverso à agravada caso o Colegiado compreenda por manter a decisão recorrida. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] (PJe 0711241-57.2020.8.07.0001 – id. origem 62257238). [2] (PJe 0711241-57.2020.8.07.0001 – id. origem 61377878). [3] (Decretos n° 40.539, de 19 de março de 2020, de n° 40.550, de 23 de março de 2020 e n° 40.583, de 1o de abril de 2020 e no 40.817 de 22 de maio de 2020).